Tribunal: TJES
Processo: 0000399-54.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000399-54.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” c/c 40, VI DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO ART. 35, DA LEI 11.343/06. PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso prejudicado quanto à absolvição pelo art. 35, da Lei 11.343/06, pois, apelante já absolvido em primeira instância. 2. Considerando o
quantum
de pena aplicado e a reincidência do apelante, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto. 3. Pela reincidência, é incabível a diminuição do art. 33, §4º , da Lei 11.343/06. 3. Ainda se fazem presentes os requisitos da segregação cautelar do apelante, em especial para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não sendo viável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art
.
33, caput, c/c 40, VI da Lei 11.343/06
, à pena de
07 (
sete
)
anos de reclusão e ao pagamento de
700
(setecentos
)
dias-multa
, tornando-a definitiva
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo
semiaberto
.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Alternativamente, requer a redução da pena imposta e o benefício da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000399-54.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS, ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JANILDA DE SOUZA MOREIRA LEANDRO - ES12936-A
Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

PRIMEIRO FATO:

No dia 19 de agosto de 2022, por volta das 17h3Omin, na Rua Iraci Marques, em Agua Doce do Nortes/ES, os denunciados ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA e HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, com previsão legal no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Ao agirem, os denunciados estabeleceram elo intersubjetivo estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, distribuindo entre si as tarefas de traficância, tendo efetivamente cometido o delito descrito no segundo fato desta denúncia.

SEGUNDO FATO:

No dia 19 de agosto de 2022, por volta das l7h30min, na Rua Iraci Marques, em Água Doce do Nortes/ES, os denunciados ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA e HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS, em comunhão de vontades e conjugação de esforços corn o adolescente OSCAR RODRIGUES DE JESUS, tinham em depósito e guardavam, para fins de comércio, 34 (trinta e quatro) pedras de crack, substância de uso proscrito no Brasil, consoante Portaria 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, após receber informações sobre a prática de tráfico de

drogas por ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA, HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS e o menor OSCAR RODRIGUES DE JESUS, uma guarnição da PolIcia Militar se deslocou ate a residéncia dos denunciados e, ao serem avistados, o denunciado HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS dispensou urn pote branco na varanda de sua residência, fato que chamou a atenção dos militares em razão da fundada suspeita da prática do tráfico de drogas.

Deste modo, imediatamente, foi realizada busca pessoal em ambos os denunciado, sendo encontrada com o denunciado ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Durante a abordagern, os militares tiveram a entrada na residência franqueada pela Sra. Minervina Alves, avó do imputado HYGOR, que também reside na casa, tendo sido localizado o pote branco dispensado por HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS, que continha em seu interior 15 (quinze) pedras de crack.

Após, no quarto dos denunciados, foram encontradas mais 02 (duas)

pedras de crack embaixo da cama e inúmeras embalagens vazias com vestígios de drogas, ao passo que no outro quarto, localizado na parte de trás do imóvel, os militares encontraram a quantidade restante da droga, consistente em 17 (dezessete) pedras de crack embaixo de uma lixeira e se depararam com o menor OSCAR RODRIGUES DE JESUS portando um pedaço pequeno de maconha e um aparelho celular, com a foto dos denunciados como proteção de tela, utilizado para cometer traficância.

A quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada, os petrechos apreendidos consistentes em um celular e embalagens vazias de entorpecentes, são circunstâncias que demonstram que os denunciados possuíam uma forma subjetiva e objetivamente articulada para o êxito da empreitada delituosa.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no
art
.
33, caput, c/c 40, VI da Lei 11.343/06
, à pena de
07 (
sete
)
anos de reclusão e ao pagamento de
700 (
setecentos
)
dias-multa
, tornando-a definitiva
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo
semiaberto
.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Alternativamente, requer a redução da pena imposta e o benefício da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

De início, decido por prejudicado o pedido de absolvição pelo art. 35, da Lei 11.343/06, em razão da absolvição já ter sido reconhecida em primeiro grau, quando da sentença.

Quanto
à
absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06, entendo não assistir razão o pleito e explico.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo APFD de fls. 10/11, auto de apreensão de fls. 27, perícia provisória de fl. 29 e laudo definitivo às fls. 178/179, depoimento de testemunhas de fls. 15/18, BU às fls. 34/39, bem como
pelas
provas produzidas em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

Do condutor -
LEONARDO FREGONASSI BORTOLOTI
- TESTEMUNHA (AGENTE DA LEI)

Em sede policial:

NA DATA DE HOJE, APÓS INFORMAÇÕES DE QUE SUSPEITOS ESTARIAM TRAFICANDO NO ENDEREÇO CITADO NA OCORRÊNCIA DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL ONDE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR 02 SUSPEITOS EM FRENTE UMA CASA SENDO QUE NO MOMENTO EM QUE ELES AVISTARAM A VIATURA, UM DELES, IDENTIFICADO COMO HYGOR RANGEL (CONHECIDO COMO CAROL) ARREMESSOU UM POTE BRANCO NA VARANDA DA REFERIDA RESIDÊNCIA; QUE ENTÃO, FOl REALIZADA A ABORDAGEM NOS SUSPEITOS, SENDO ENCONTRADO COM UM DELES, DE NOME ALAN GRECCO, NAMORADO DE HYGOR, UMA QUANTIA DE R$ 60,00 EM ESPÉCIE; QUE DIANTE DO EXPOSTO, QUESTIONOU OS SUSPEITOS SOBRE O QUE HAVIA NO POTE QUE FOI ARREMESSADO NO IMOVEL, CONTUDO ELES NÃO COLABORARAM; QUE ENTÃO ADENTROU A VARANDA DA CASA QUE É HABITADA PELOS CONDUZIDOS, SENDO POSSÍVEL VERIFICAR QUE NO INTERIOR DO POTE ARREMESSADO POR HYGOR HAVIAM 15 PEDRAS DE CRACK; QUE FOI FEITO CONTATO COM A AVÓ DE HYGOR, DE NOME MINERVINA ALVES, QUE TAMBÉM RESIDE NO IMÓVEL E APÓS EXPLICAÇÃO ACERCA DOS FATOS A MESMA AUTORIZOU QUE FOSSE VERIFICADO O INTERIOR DO QUARTO ONDE HYGOR E ALAN GUARDAM SEUS PERTENCES; QUE NO QUARTO, EMBAIXO DA CAMA, FORAM ENCONTRADAS MAIS 2 PEDRAS DE CRACK E INUMERAS EMBALAGENS VAZIAS COM VESTIGIOS DE DROGAS; QUEA SR MINERVINA INFORMOU QUE HYGOR E ALAN TAMBEM FICAVAM. EM UM QUARTO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DO IMOVEL, LOCAL ESTE ACESSÍVEL APENAS SE PASSANDO POR DENTRO DA RESIDENCIA DA SENHORA MINERVINA; QUE EM TAL CÔMODO ESTAVA O ADOLESCENTE OSCAR RODRIGUES DE JESUS, E COM ELE FOl ENCONTRADO UM PEDAÇO PEQUENO DE MACONHA E UM APARELHO CELULAR DA MARCA XIAOMI REDMI AZUL, ONDE APARECIA. A FOTO D E HYGOR E ALAN COMO PRoTEÇÃO DE TELA; QUE NESTE CÔMODO EM QUE O ADOLESCENTE ESTAVA, MAIS PRECISAMENTE EMBAIXO DE UMA LIXEIRA, FORAM ENCONTRADAS 17 PEDRAS DE CRACK; QUE DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, ENCAMINHAMOS OS SUSPEITOS ATÉ A 14ª DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES ONDE FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS; QUE OS MAIORES FORAM CONDUZIDOS ALGEMADOS E EM COMPARTIMENTO FECHADO DA VTR POR QUESTÕES DE SEGURANÇA, E O MENOR FOI SEM ALGEMAS E NO BANCO DE TRÁS; QUE AS DENÚNCIAS QUE RECEBIDAS PELOS MILITARES RELATAVAM A PARTICIPAçÃO DIRETA DOS TRÊS SUSPEITOS NO TRÁFICO LOCAL, ONDE OS MAIORES HYGOR E ALAN, SÃO RESPONSÁVEIS PELA VENDA E DISTRiBUIçÃo DAS DROGAS E UTILIZAM O MENOR OSCAR RODRIGUES, NAS MESMAS PRÁTICAS ILÍCITAS; QUE INFORMO QUE O TRAFICO E REALIZADO EM UMA RUA MOVIMENTADA QUE FICA ATRAS DE UM CENTRO RECREATIVO ESPORTIVO DA CIDADE, E A MENOS DE 500 METROS DO HOSPITAL DO POSTO POLICIAL; QUE NOS DEMAIS FATOS RATIFICA O TERMO DO BU EM EPÍGRAFE.

[...]

Em sede judicial, conforme transcrito em sentença:

Narrou detalhadamente a ocorrência dos fatos, a confirmar o envolvimento dos réus no tráfico de drogas. Asseverou que a equipe de policial vinha recebendo informações de que os dois réus estavam praticando a traficância no endereço em que ocorreu a diligência e utilizando menores na prática do delito. Desse modo, durante o patrulhamento, os réus foram avistados tal como o informe foi descrito. Disse que um dos acusados, ao perceber a aproximação da polícia, dispensou na varanda da residência um frasco, que após a abordagem descobriu-se conter pedras de crack. Acrescentou que a guarnição travou diálogo com a avó de Hygor que permitiu buscas dentro da residência. Afirmou que a senhora esclareceu que em um dos quartos no qual foram encontradas outras drogas, Alan estava dormindo. A idosa indicou também outro cômodo em que os réus passavam a maior parte do tempo e lá, o menor Oscar foi encontrado. Declarou ainda o policial que a idosa reconheceu o envolvimento do neto com drogas. Além disso, na parte de fora do quarto dos fundos, embaixo de uma lixeira, foi localizada uma porção de droga.

Do apelante
ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA:

Em sede policial:

ALAN GRECCIO RAMOS DE OLIVEIRA INDICIADO JÁ POSSUI PASSAGEM POR TRÁFICO E PORTE DE ARMA; QUE NA HORA QUE OS MILiTARES CHEGARAM ESTAVA NA CALADA COM HYGOR; QUE NÃO ESTAVAM TRAFICANDO; QUE NÃO VIU ONDE Os MILITARES ENCONTRARAM UM POTE CONTENDO CRACK, ENTRETANTO, FICOU SABENDO PELOS PRÓPRIOS MILITARES QUE O POTE COM A DROGA ESTAVA EMBAIXO DE UMA MESA NA VARANDA ATRÁS DO LOCAL ONDE O INTERROGADO E HYGOR ESTAVAM; QUE O INTERROGADO E DE VENDA NOVA E ESTA PASSEANDO EM ÁGUA DOCE; QUE ESTA FICANDO NA CASA DA AVÓ DE HYGOR, A SENHORA MINERVINA; QUE HYGOR COSTUMA FICAR MAiS NA CASA DE TRÁS, JUNTO COM O ADOLESCENTE OSCAR, MAS ALGUNS DIAS ELE TAMBÉM FICA NA. CASA DA FRENTE COM A AVÓ DELE; QUE O INTERROGADO NÃO POSSUI PARENTESCO COM A SENHORA MINERVINA, MAS CONHECE OS NETOS DELE, ENTRE ELES HYGOR; QUE ESTÁ EM ÁGUA DOCE HÁ cERcA DE 1 MÊS OU UM POUCO MENOS; QUE NÃO SABE DIZER SE HYGOR OU OSCAR SÃO TRAFICANTES, MAS SABE QUE ELES SÃO USUÁRIOS DE MACONHA E CRACK; QUE O INTERROGADO TAMBÉM FAZ USO DE MACONHA E CRACK; QUE AS DUAS CASAS POSSUEM APENAS I ANDAR; QUE DE UM DOS LADOS EXISTE UM CONSTRUÇÃO E DO OUTRO UMA CASA QUE EM FRENTE EXISTEM 2 COMÉRCIOS; SENDO

CHAVEIRO E O OUTRO UMA LOJA QUE VENDE DOCES; QUE ESTA É A PRIMEIRA VEZ QUE VAI AGUADOCE.

Em sede judicial:

Que não estava traficando, que estava ali apenas a passeio; Que é apenas amigo do Hygor e não tem relação sexual com ele; Que foi a Água Doce apenas para visitar Hygor; Que estavam sentados na calçada fumando maconha quando chegou a viatura; Que sabia que Hygor era usuário de droga e que fumava crack, mas não sabia que Hygor tinha essa droga em casa; Que viu Hygor arremessando o pote mas não viu o que tinha dentro; Que ficou do lado de fora da residência enquanto os policiais faziam a busca; Que os R$ 60,00 (sessenta reais) encontrados com ele, eram para comprar a passagem de ônibus para voltar pra casa; Que conheceu o Hygor dentro da unidade prisional; Que o Hygor utilizava o imóvel dos fundos da casa da avó dele, para se prostituir; Que da revista pessoal, só foi encontrado os R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Do condutor
MARDEHON FERREIRA GOMES
- TESTEMUNHA (AGENTE DA LEI)

Em sede Policial:

NA DATA DE HOJE, APÓS INFORMAÇÕES DE QUE SUSPEITOS ESTARIAM TRAFICANDO NO ENDEREÇO CITADO NA OCORRÊNCIA DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL ONDE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR 02 SUSPEITOS EM FRENTE UMA CASA SENDO QUE NO MOMENTO EM QUE ELES AVISTARAM A VIATURA, UM DELES, IDENTIFICADO COMO HYGOR RANGEL (CONHECIDO COMO CAROL) ARREMESSOU UM POTE BRANCO NA VARANDA DA REFERIDA RESIDÊNCIA; QUE ENTÃO, FOI REALIZADA A ABORDAGEM NOS SUSPEITOS, SENDO ENCONTRADO COM UM DELES, DE NOME ALAN GRECCO, NAMORADO DE HYGOR, UMA QUANTIA DE R$ 60,00 EM ESPÉCIE; QUE DIANTE DO EXPOSTO, QUESTIONOU OS SUSPEITOS SOBRE O QUE HAVIA NO POTE QUE FOI ARREMESSADO NO IMÓVEL, CONTUDO ELES NÃO COLABORARAM; QUE ENTÃO ADENTROU A VARANDA DA CASA QUE È HABITADA PELOS CONDUZIDOS, SENDO POSSÍVEL VERIFICAR QUE NO INTERIOR DO POTE ARREMESSADO POR HYGOR HAVIAM 15 PEDRAS DE CRACK; QUE FOI FEITO CONTATO COM A AVÓ DE HYGOR, DE NOME MINERVINA ALVES, QUE TAMBÉM RESIDE NO IMÓVEL E APÓS EXPLICAÇÃO ACERCA DOS FATOS A MESMA AUTORIZOU QUE FOSSE VERIFICADO O INTERIOR DO QUARTO ONDE HYGOR E ALAN GUARDAM SEUS PERTENCES;

QUE NO QUARTO, EMBAIXO DA CAMA, FORAM ENCONTRADAS MAIS 2 PEDRAS DE CRACK E INÚMERAS EMBALAGENS VAZIAS COM VESTÍGIOS DE DROGAS; QUE A SR MINERVINA INFORMOU QUE HYGOR E ALAN TAMBÉM FICAVAM EM UM QUARTO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DO IMÓVEL, LOCAL ESTE ACESSÍVEL APENAS SE PASSANDO POR DENTRO DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MINERVINA; QUE EM TAL CÔMODO ESTAVA O ADOLESCENTE OSCAR RODRIGUES DE JESUS, E COM ELE FOI ENCONTRADO UM PEDAÇO PEQUENO DE MACONHA E UM APARELHO CELULAR DA MARCA XIAOMI REDMI AZUL, ONDE APARECIA A FOTO DE HYGOR E ALAN COMO PROTEÇÃO DE TELA; QUE NESTE CÔMODO EM QUE O ADOLESCENTE ESTAVA, MAIS PRECISAMENTE EMBAIXO DE UMA LIXEIRA, FORAM ENCONTRADAS 17 PEDRAS DE CRACK; QUE DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, ENCAMINHAMOS OS SUSPEITOS ATÉ A 14ª DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES ONDE FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS; QUE OS MAIORES FORAM CONDUZIDOS ALGEMADOS E EM COMPARTIMENTO FECHADO DA VTR POR QUESTÕES DE SEGURANÇA, E O MENOR FOI SEM ALGEMAS E NO BANCO DE TRÁS;

QUE AS DENÚNCIAS QUE RECEBIDAS PELOS MILITARES RELATAVAM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS TRÊS SUSPEITOS NO TRÁFICO LOCAL, ONDE OS MAIORES HYGOR E ALAN, SÃO RESPONSÁVEIS PELA VENDA E DISTRIBUIÇÃO DAS DROGAS E UTILIZAM O MENOR OSCAR RODRIGUES, NAS MESMAS PRÁTICAS ILÍCITAS; QUE INFORMO QUE O TRÁFICO É REALIZADO EM UMA RUA MOVIMENTADA QUE FICA ATRÁS DE UM CENTRO RECREATIVO ESPORTIVO DA CIDADE, É A MENOS DE 500 METROS DO HOSPITAL E DO POSTO POLICIAL; QUE NOS DEMAIS FATOS RATIFICA O TERMO DO BU EM EPÍGRAFE.

Em sede judicial:

Que se recorda dos dois acusados; Que se recorda da operação; Que já vinha recebendo denúncia de moradores locais, como até mesmo de policiais, sobre a ação dos suspeitos, uma vez que estava escancarado a venda de entorpecentes, numa avenida movimentada que dá acesso a Santa Nova; Que no DPM de Água Doce, onde o militar pediu para que ele visse a casa do Hygor, apelido Carol; Que quando estava chegando perto da casa, os réus avistaram a viatura, tendo o Hygor levantado e arremessado um objeto para dentro da varanda; Que era um pote branco; Que a avó do Hygor atendeu os policiais e liberou a entrada deles e que durante a revista, encontrou uma quantidade grande de pedra de crack no pote; Que foram autorizados a revistar o quarto e acharam mais pedras de crack; Que o menor era utilizado pelos réus na venda de drogas; Que a avó quando perguntada, falou que as drogas não eram do Hygor, mas do Alan e do menor, que esses dois residiam no cômodo dos fundos da casa; Que o Alan não era residente na cidade, mas estava de passagem; Que as denúncias recebidas pelos moradores não foram registradas; Que na abordagem, o Hygor confirmou a traficância e envolveu o Alan e o menor;

Com base nos depoimentos acima transcritos, em se tratando de local com histórico de tráfico de drogas, bem como considerando a assertiva dos policiais de que visualizaram o apelante na companhia de Hygor quando este jogou um pote com pedras de crack para dentro da varanda, e, ainda, considerando que o apelante relata que estava hospedado na casa de Hygor e em sua companhia quando da descoberta das droga
s
, não restam dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas por parte de Alan.

Assim, com base no vasto conjunto probatório, não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que inconteste a traficância por parte de Alan.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque o magistrado de primeira instância ao fixar a pena, o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Ademais, é incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de réu reincidente.

Por fim, requer a defesa seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que trata-se de paciente reincidente, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Assim, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos acima expostos.

Ante o exposto, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

No que tange o prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.